Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708305-81.2019.8.07.0005 RECORRENTES: RAFAEL PEREIRA SOARES E OUTROS RECORRIDOS: MAYCON DOUGLAS PEREIRA BATISTA, SEBASTIÃO VICENTE AUGUSTO DE OLIVEIRA, VALDENORA PEREIRA DE OLIVEIRA, RITA DE JESUS E MARCELO FRANCISCO COIMBRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CíVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DADO EM PAGAMENTO. PROPRIEDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VENDA A “NON DOMINO”. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉUS INDICADOS PELA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA. JUÍZO COMPETENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. CESSÃO DE DIREITOS DO IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada.1.1. Assim, é atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto do provimento jurisdicional recorrido, pois, ao contrário, o recurso não pode ser conhecido. 1.2. No caso em deslinde um dos demandados requereu o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé, sem que tenha apresentado, em suas razões recursais, os motivos para a pretendida reforma. 1.3, Assim, o recurso interposto pelo mencionado réu deve ser parcialmente reconhecido. 2. A hipótese consiste em verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da alegada incompetência do Juízo, bem como por ser extra petita. Ainda em relação às questões preliminares suscitadas, é necessário analisar se um dos demandados é parte passiva ilegítima. Quanto ao mais, é necessário verificar: a) se o negócio jurídico celebrado entre a autora e o aludido réu deve ser desconstituído em razão da alegada nulidade apontada pela autora ou se deve haver a resolução em razão do inadimplemento contratual; b) se houve a alegada novação da dívida de acordo com o sustentado por ambos os apelantes; c) se é legítima a pretensão exercida pela autora, que almeja ser reintegrada na posse do aludido imóvel e d) se o Juízo singular agiu corretamente ao condenar os réus, de modo solidário, ao pagamento de indenização de danos morais à autora. 3. É incontroverso que a autora, ora apelada, celebrou negócio jurídico aos 22 de junho de 2016, consubstanciado na cessão de direitos do imóvel localizado na Quadra 116, Lote 5-I, Setor Tradicional Sul, na Região Administrativa de Planaltina, pelo montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo sido o pagamento efetuado por meio da permuta com outro imóvel, localizado no Lote 1, Quadra A-17, Setor Sul, Planaltina-GO, que autora acreditava ser de propriedade do vendedor. 3.1. O imóvel dado em pagamento, no entanto, não pertencia ao aludido demandado, mas à Caixa Econômica Federal, que havia consolidado sua propriedade em data anterior. 4. Na tentativa de receber o valor devido a autora celebrou novo negócio, com outra parte, aos 19 de outubro de 2016, consubstanciado na assunção da dívida correspondente ao negócio jurídico anterior tendo o réu Marcelo sido testemunha do aludido negócio jurídico. 4.1. Nesse contexto, os apelantes alegam que houve novação da dívida. 5. A primeira questão a ser analisada consiste em verificar se o negócio jurídico inicial celebrado entre Rita de Jesus e Marcelo Francisco é válido e se houve a subsequente novação da dívida. 6. No que concerne à celebração do negócio jurídico, convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 6.1. Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático, determinou três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente, c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 7. Na hipótese em exame verifica-se que o aludido negócio jurídico, a despeito de sua validade, é ineficaz, tendo ocorrido, em realidade, a denominada venda “a non domino”, pois fora efetuada por quem não tem o poder de disposição sobre a coisa. 8. A novação da dívida é instituto jurídico previsto nos artigos 360 a 367 do Código Civil, correspondente à substituição da obrigação, com a produção de efeito extintivo da primeira, bem como de todos os seus elementos acessórios. 8.1. Os pressupostos que configuram a novação são a existência de uma obrigação anterior válida, bem como de negócio jurídico translatício celebrado entre as partes, com o intuito de constituir nova obrigação, e, finalmente, o ânimo de novar. 8.2. No caso em análise está ausente o o ânimo de novar, pois a autora celebrou o aludido negócio apenas por acreditar que seria o único meio de receber o montante do preço do bem e, repise-se, tendo como testemunha o devedor originário. 9. A questão preliminar referente à ilegitimidade passiva do réu Marcelo deve ser rejeitada, bem como a preliminar de incompetência do Juízo, suscitada pelos demais recorrentes. 10. O aludido bem foi revendido a terceiros, que alegam ter havido a atuação de boa-fé, ao celebrarem os negócios jurídicos subsequentes para a aquisição "dos direitos" alusivos ao aludido bem imóvel. 11. As provas trazidas a exame evidenciam que os réus e os demais adquirentes, que celebraram negócios de cessão de direitos do imóvel anteriormente na posse da autora, agiram de modo coordenado para causar danos à ora apelada. 11.1. O réu Marcelo adquiriu a cessão de direitos da autora e, no mesmo dia, celebrou novo negócio jurídico, por meio da qual cedeu os referidos "direitos". 11.2. O derradeiro possuidor, o falecido Sr. Vicente Soares de Paula, adquiriu os referidos "direitos" sobre o aludido imóvel por meio de negócio jurídico ineficaz celebrado com terceiro que não era o legítimo detentor dessa posição ativa à época.11.3. O de cujus não celebrou o aludido negócio jurídico de boa-fé pois tinha ciência da aludida irregularidade, por conhecer a cadeia dominial alusiva ao aludido bem. 12. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. A hipótese em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de ato ilícito. 12.1. As provas trazidas a exame evidenciam a atuação conjunta dos réus, de modo organizado, com a finalidade de aquirir para si a cessão de direitos do imóvel originalmente em posse da autora, sem a devida retribuição a ela do valor devido, devendo ser mantida a condenação dos réus, de modo solidário, ao pagamento de indenização de danos morais à apelada. 13. Recurso interposto pelo réu Marcelo Francisco Coimbra parcialmente conhecido e desprovido. Apelo manejado pelos substitutos processuais de Vicente Soares de Paula conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento de fundamentação extra petita do julgado e da boa-fé dos insurgentes (terceiros adquirentes). Argumentam que a alegação de suposto conluio ou organização criminosa entre o genitor dos recorrentes e os recorridos não constou de quaisquer das manifestações dos recorridos. Suscitam dissenso pretoriano, afirmando que devem ser aplicadas à hipótese as teses fixadas nos Temas 243/STJ, 290/STJ e 1.004/STJ. Pedem a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados OSANO BARCELOS DE OLIVEIRA, OAB/DF 30.130, e EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL, OAB/DF 39.725 (ID 48431039). Em contrarrazões, a recorrida Rita de Jesus requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 49809916). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 141 do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 243/STJ, 290/STJ e 1.004/STJ, verifica-se que as matérias analisadas pela Corte Superior, em sede de repetitivos, são inaplicáveis à presente demanda, em virtude de não haver similitude fática entre os casos. Em relação aos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados OSANO BARCELOS DE OLIVEIRA, OAB/DF 30.130, e EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL, OAB/DF 39.725 (ID 48431039). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020